Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-61.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015561-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICHARD FELIPE TARGINO DA COSTA - CPF: 058.330.711-60 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER). HISTÓRICO CRIMINAL. ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA.
OCORRÊNCIA. RESCISÃO EM VIRTUDE DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE A VIDA PREGRESSA DO AUTOR. MOTORISTA NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA DO PROCESSO CRIMINAL ALEGADO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REATIVAÇÃO DO CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO

AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença que condena a parte em valores acima do requerido deve ser reformada para que seja limitada ao pedido inicial, o que ocorreu nos autos em relação aos lucros cessantes.

2.

A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório.

3.

Em que pese a liberdade de contratação e a autonomia privada, a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa configura ferimento ao contrato firmado.

4.

Alegação de rompimento da parceria em virtude da detecção do autor em processo criminal, contudo, deixou-se de analisar que figurava como vítima no processo.

5.

Danos morais decorrentes da imputação de fato desonroso ao autor.

6.

Quantum
fixado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face de sentença de parcial provimento para
“a) Determinar que seja reativado o cadastro do autor na plataforma da empresa ré para continuar exercendo suas atividades, sem prejuízo de ulterior exclusão em caso de eventual ofensa às suas políticas, mediante prévio contraditório; b) Condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405, CC). c) Condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de danos materiais (lucros cessantes) à parte requerente, a serem calculados no termos deste decisum, corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (data da exclusão) (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de ilícito contratual, mediante simples cálculos aritméticos a serem apresentados em fase de cumprimento de sentença”.

Em suas razões, em síntese, aduz que a sentença é
extra petita
em relação aos lucros cessantes, ao passo que o autor requereu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês (i); defende a existência de justo motivo para desativação da conta sem a notificação prévia, em razão de apontamento criminal (ii); possibilidade de revisão da conta na via administrativa (iii); impossibilidade de reativação da conta de forma compulsória (iv); erro de qualificação no processo criminal que não pode ser atribuído à empresa (v); não comprovação de lucros cessantes (vi); ausência de atividade por todos os dias da semana (vii); limitação da condenação de lucros cessantes pelo período de 7 (sete) dias conforme prazo para a rescisão imotivada (viii); exclusão da incidência de lucros cessantes pelo período da demora do ajuizamento e da vigência da negativa da liminar que manteve a desativação da conta (ix); impossibilidade de incidência dos lucros cessantes durante a vigência da decisão que indeferiu a liminar – inexistência de mora da uber (x); ausência de danos morais (xi); redução do
quantum
(xii); termo inicial dos juros e correção, com pedido de fixação do arbitramento (xiii).

Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015561-61.2023.8.11.0001

Polo Ativo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Polo Passivo

RICHARD FELIPE TARGINO DA COSTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Alegação de sentença
ultra petita.

O princípio da congruência ou da correlação entre a demanda e a sentença está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Cabe ao Juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além
(ultra petita),
fora
(extra petita)
ou aquém do pedido
(citra ou infra petita).

No caso concreto, verifica-se que o recorrido pleiteou o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, da data da desativação da conta até a propositura da demanda, perfazendo total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e, ainda que o juízo de origem tenha formulado cálculos de acordo com os documentos juntados pelo autor que demonstram a utilização, não se pode ultrapassar os termos pleiteados.

Portanto, nesse ponto, acolho o pedido recursal para limitação dos lucros cessantes ao pedido autoral.

Da desativação da conta.
Apesar o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Além disso, considerando ainda, a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa, a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor, fatos este que este magistrado não desconhece.

No caso em análise, houve desativação da conta sem notificação prévia do recorrido em razão de alegado processo criminal em desfavor deste, ao que a recorrente sustenta se tratar de justo motivo, atribuindo o erro ao judiciário em razão da qualificação no sistema PJe.

Ocorre que, em detida análise, verifica-se que o autor é vítima no processo e não réu, o que poderia ser facilmente constatado em uma breve análise dos autos, ao passo que o processo criminal em questão não é sigiloso.

A possibilidade de revisão da conta na via administrativa e a desativação da conta, em que pese possam ocorrer por liberalidade da empresa,
in casu,
se deram sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, sem notificação, a
motu proprio.

A empresa defende que não é obrigada a manter o motorista, o que este juízo também não desconhece, contudo, há previsão contratual para rescisão sem dar motivo, contudo, para tal exige-se aviso prévio de 7 (sete) dias, o que não ocorreu, não se enquadrado o motivo equivocado da empresa como causa à rescisão sem notificação, como busca fazer crer.

No mais, os lucros cessantes restaram demonstrados com os documentos que comprovam a utilização dos serviços, inclusive, os valores pleiteados estão aquém dos valores devidos, consoante cálculo do juízo de origem, ao passo que, como abordado em tópico anterior, foram pleiteados R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

Ainda, descabe os pedidos de afastamento em razão da demora no ajuizamento da demanda e negativa da decisão liminar, ao passo que o autor buscou a empresa em sede administrativa e comprovou por meio de Boletim de Ocorrência que se tratava de erro de qualificação no sistema, por ser sim uma das vítimas no processo criminal, fato ignorado pela empresa.

Portanto, sem maiores delongas, não há que se falar em legalidade da conduta da empresa.

Dos danos morais.
O dano moral, que poderia ser afastado em caso de desligamento imotivado, ocorreu no caso, porque foi atribuída ao autor uma pecha de potencial criminoso, sem a devida análise do processo criminal que, como se disse, não é sigiloso.

A conduta, por certo, adentra na esfera dos direitos da personalidade a atrair a condenação em indenização por danos morais em razão de atribuição de conduta desonrosa.

Em relação ao
quantum
, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a manter a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Juros e correção monetária.
Pleiteia a parte recorrente que a fixação dos juros e correção monetária se dê da data do arbitramento.

Ocorre que, o termo inicial para fixação de juros, em razão de descumprimento contratual, deve ser fixado a partir da citação (artigo 405, CC), não merecendo a sentença qualquer reparo nesse ponto.

Dispositivo

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que a sentença é parcialmente
ultra petita
quanto aos lucros cessantes, devendo ser limitado a R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, da data da desativação até a data da propositura da demanda, mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024